Tribunal: TJES
Processo: 0004892-55.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004892-55.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS AUGUSTO MACHADO BARBOSA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR
(1º, 2º E 3º)
. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE INFUNDADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CADEIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
(1º, 2º E 3º)
. INVIABILIDADE. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇ
ÕES MANTIDAS. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE (1º, 2º E 3º). VIABILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA (1º). NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (3º). INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (3º). IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Preliminar - Nulidade do processo pela quebra da cadeia de custódia
, com o reconhecimento a ausência da materialidade
delitiva
,
em razão do laudo toxicológico apresentado
:
Segundo entendimento já firmado pelo STJ, a quebra de cadeia de custódia refere-se a idoneidade do caminho percorrido pela prova, até o momento em que levada a análise do magistrado, de tal modo que, qualquer interferência, pode acarretar em sua imprestabilidade. Contudo, é necessário que a defesa indique e comprove a existência de possível adulteração na prova produzida a fim de que sua eficácia seja questionada, o que não foi feito nos autos.

2. Segundo consta do apostilado e restou assentado na sentença atacada, inexiste a alegada incerteza quanto à composição do material apreendido, descrevendo aludida peça técnica, de maneira indubitável, se tratar de produto nocivo de uso proibido no país, de maneira que facilmente se conclui pela ausência de manipulação indevida, da substância captada com os recorrentes.

3. Além disso, no presente caso, as drogas foram apreendidas quando eram manipuladas, de tal modo que estavam misturadas com outras substâncias químicas, como ácido bórico, cafeína, lidocaína e acetona, dificultando, dessa forma, o acondicionamento em embalagens próprias, lacradas e individualizadas.

4.

Preliminar rejeitada.

5.
Mérito
: Incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06, se demonstrada a finalidade mercantil da droga encontrada na posse dos agentes.

6. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restou comprovada nos autos, através do auto de apreensão, auto de constatação de substância de natureza tóxica, laudo de exame químico, e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas em juízo, pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos acusados.

7. As testemunhas de acusação confirmaram que visualizaram os acusados manipulando droga, fazendo a mistura das substâncias no liquidificador, tendo ingressado no imóvel e apreendido as substâncias entorpecentes e materiais utilizados no seu preparo, tais como balança de precisão e embalagens utilizadas para armazenamento.

8. Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão dos réus, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação.

9. Ademais, as circunstâncias e as condições em que ocorreu as prisões em flagrante, comprova concretamente a prática delitiva, não se tendo nos autos, substrato algum para as alegações da defesa, de que as drogas, se destinavam ao uso dos próprios acusados, até mesmo porque, a prova da destinação exclusiva da droga, para o consumo, é ônus que incumbia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, do qual esta não se desencarregou.

10. E, ainda que assim não fosse, a condição de dependente de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos) é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

11. Diante dos elementos constantes dos autos, imperioso considerar-se favorável aos acusados, as vetoriais relativas à “culpabilidade”, à “personalidade”, aos “motivos”, às “circunstâncias” e às “consequências do crime”, reduzindo-se, por conseguinte, as penas-base aplicadas. Contudo, o mesmo não pode ser dito, em relação aos “antecedentes” de um dos réus, corretamente considerado desfavorável pelo Magistrado de 1º Grau.

12. Conforme tese firmada no julgamento do REsp Repetitivo 1.947.845/SP, Tema 585/STJ,
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, seja ela específica ou nã
o
”.

13. Não tendo o apelante confessado a prática da traficância nos autos, é incabível a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.

14. Tratando-se de acusado reincidente, é incabível o reconhecimento do privilégio no tráfico, vez que ausentes os requisitos previstos no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

15.
Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004892-55.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS AUGUSTO MACHADO BARBOSA, PATRICIO MEDEIROS RAMOS, JEAN HENRIQUE PIRES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelos réus
MATHEUS AUGUSTO MACHADO BARBOSA, PATRÍCIO MEDEIROS RAMOS
e
JEAN HENRIQUE PIRES SILVA
, contra a sentença de fls. 108/122, aclarada às fls. 152/155, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas idênticas de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Há uma
quest
ão
de ordem preliminar
, arguida pela defesa dos réus, onde almeja o
reconhecimento da nulidade do processo, pela quebra da cadeia de custódia, com o reconhecimento a ausência da materialidade
delitiva
,
em razão do laudo toxicológico apresentado, uma vez que, além da divergência na quantidade do material apreendido e devolvido, não há especificação qualitativa, para fins de delimitação da natureza da substância apreendida.

Sem razão, contudo.

Segundo entendimento já firmado pelo STJ, a quebra de cadeia de custódia, refere-se a idoneidade do caminho percorrido pela prova, até o momento em que levada a análise do magistrado, de tal modo que, qualquer interferência, pode acarretar em sua imprestabilidade.

Contudo, é necessário que, a defesa indique e comprove, a existência de possível adulteração na prova produzida, a fim de que sua eficácia seja questionada.

No presente caso, inexistem motivos específicos ou claros apontados pela defesa, a serem analisados com potencialidade, para ensejar a quebra da cadeia de custódia. Nenhum dos argumentos da defesa, ou intercorrências no procedimento, permitem concluir ter havido adulteração da prova, ou alguma inobservância de ordem cronológica.

Conforme consta dos autos e, restou assentado na sentença atacada, inexiste a alegada incerteza quanto à composição do material apreendido, descrevendo aludida peça técnica, de maneira indubitável, se tratar de produto nocivo de uso proibido no país, de maneira que, facilmente, se conclui pela ausência de manipulação indevida, da substância captada com os recorrentes.

Ademais, extrai-se dos autos que, as drogas foram apreendidas, quando eram manipuladas, de tal modo que estavam misturadas com outras substâncias químicas, dificultando, dessa forma, o acondicionamento em embalagens próprias, lacradas e individualizadas.

Além disso, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo causado aos apelantes, ocasionado pela alegada quebra da cadeia de custódia.

Os dados referentes as provas, foram submetidos ao crivo do contraditório, com vista as partes para análise e argumentação, possibilitando a ampla defesa, igualmente.

Feitas essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
, e não tendo sido arguidas outras,
passo ao exame do mérito.

N
a questão de fundo
, a Defensoria Pública, assistindo os interesses dos réus, requer:

[1] a desclassificação da conduta imputada, para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06);

[2] a fixação das penas-base nos mínimos legais;

[3] a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (em relação a Matheus Augusto);

[4] o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (em relação a Jean Henrique); e

[5] a aplicação da figura do tráfico privilegiado (em relação a Jean Henrique).

C
ontextualizando os fatos,
narra a peça acusatória que, no dia 21 de outubro de 2021, na Rua São João, Bairro Jabaraí, naquela Comarca de Guarapari/ES, policiais militares realizavam patrulhamento, a fim de verificar a veracidade de uma denúncia, em que três indivíduos, estariam no quintal de uma residência, manipulando e preparando entorpecentes.

Diante da informação recebida, os agentes públicos prosseguiram ao local informado, e localizaram os réus, com as mesmas características passadas pelo informante.

Realizada a abordagem, foi constatado que eles manipulavam cocaína, em um liquidificador. Durante a revista no local, foram encontrados
200g (duzentos gramas) de cocaína, 01 (um) liquidificador com resquícios de entorpecentes, 4 (quatro) potes de ácido bórico, 2 (dois) potes de cápsulas de cafeína, 1 (um) tubo de lidocaína, 1 (um) frasco de acetona, 1 (uma) balança de precisão, com resquícios de entorpecentes, 1 (uma) panela utilizada para mistura dos materiais, 1 (um) prato com resquícios de entorpecentes, e dezenas de pinos vazios
.

Merece registro que, os recorrentes informaram aos policiais militares, que adquiriram 25g (vinte e cinco gramas) de crack, misturaram a outros produtos, e que o resultado seria de aproximadamente 200 (duzentos) pinos de cocaína, que seriam vendidos pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), cada.

Acerca da tese desclassificatória
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restou comprovada nos autos, através do auto de apreensão (fls. 27/28 do IP em apenso), auto de constatação de substância de natureza tóxica (fls. 29/30 do IP em apenso), laudo de exame químico (fls. 17/18 destes autos), e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas, pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos acusados.

Nesse sentido, o policial ALEX SANDRO SIMAS OLIVEIRA, ouvido em juízo, disse que receberam uma denúncia, de que três indivíduos, estavam manipulando e preparando drogas, registrando que realizaram patrulha a pé, no local indicado, e que, ao olharem por cima do muro, da residência citada, visualizaram os acusados, manipulando entorpecentes.

Disse ainda, que entraram no imóvel e constataram, que a substância estava sendo manipulada, dentro do liquidificador aparentava ser cocaína, tendo realizado buscas no local e encontrado cafeína, xilocaína e éter, além de uma panela que seria utilizada no preparo das drogas, balança de precisão e diversos pinos utilizados para acondicionar a droga.

Aduziu que, tinham informações de que a residência em questão, era utilizada para esse tipo de ilícito, e para a venda de drogas, registrando que a casa pertencia a um usuário, e que também havia denúncias indicando que os apelantes traficavam naquela região e naquele local.

De modo semelhante, o militar ANDRÉ LUIZ LOUREIRO LEMOS, também ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que receberam uma denúncia, indicando que havia três indivíduos, manipulando entorpecentes no bairro Jabaraí, tendo montado uma patrulha a pé, visando montar um cerco, e verificar a prática do tráfico de entorpecentes, acrescentando que, por cima do muro, conseguiram identificar indivíduos, manipulando algo dentro de um liquidificador, sendo um produto branco, que aparentava ser cocaína, registrando ainda, que já tinham conhecimento que a casa era utilizada para manipulação de entorpecentes, e que o imóvel pertencia a uma pessoa que é usuária de drogas.

Declarou que, o portão da residência estava aberto, tendo entrado no local, e visualizado os acusados manipulando os entorpecentes, dentro de um liquidificador, além de terem apreendido materiais utilizados para fabricar as drogas, sendo ácido bórico, xilocaína e cafeína, além de balança de precisão e dezenas de pinos, utilizados para armazenamento.

Aduziu ainda, que os acusados confessaram que estavam preparando os entorpecentes, que seriam vendidas naquela semana, registrando que iriam dividi-los entre si, e que foram a outro município, comprar 25 gramas de crack, para fabricar a cocaína.

Afirmou que, dois dos acusados, já foram detidos por tráfico de drogas, sendo um deles, bem conhecido, tendo ratificado suas declarações prestadas na delegacia.

Com efeito, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu no presente caso.

Assim, como se extrai dos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, não deixam dúvidas de que os acusados realizavam a traficância de drogas.

Registro que, a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio, é ônus que incumbe à defesa (art. 156, do CPP), do qual esta não se desincumbiu.

A condição de dependente de drogas é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o próprio vício.

Feitas essas considerações, passo à reanálise das penas.

Restam mantidas, portanto, as condenações.

Quanto a dosimetria das penas dos apelantes,
verifico que comporta reparos.

Em relação ao réu MATHEUS AUGUSTO MACHADO BARBOSA.

Na primeira fase
, o Magistrado analisou de forma desfavorável ao réu, as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, dos “antecedentes”, da “personalidade”, dos “motivos”, das “circunstâncias” e das “consequências” do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, subtotalizando-a, em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

As demais balizas do artigo 59 do Código Penal, e legais do artigo 42, da Lei 11.343/06, foram analisadas de forma favorável.

No tocante à “culpabilidade”, verifico que os elementos utilizados, para justificar sua valoração negativa (consciência da ilicitude da conduta e da exigibilidade de comportamento diverso), decorrem do próprio tipo penal, devendo, portanto, ser valorada como neutra, a circunstância apontada.

Todavia, os “antecedentes” de Matheus, de fato, são maculados, haja vista que a desfavorabilidade deste vetor, está respaldada em sentença penal condenatória, já transitada em julgado (processo nº 0016764-93.2015.8.08.0048).

No que se refere à “personalidade”, tem-se que a fundamentação utilizada pelo Juiz, não demonstra, concretamente, nenhuma peculiaridade apta, a negativar tal vetorial, o que impede sua utilização para desfavorecer ao réu. Aliás, fundamentar tal circunstância judicial, como propensa a prática criminosa, além de igualmente fazer alusão à moduladora diversa, vai de encontro ao enunciado da súmula 444 do STJ.

Os “motivos” do crime, de igual forma, também devem ser reanalisados, já que “o espírito de ganância”, se mostra inerente ao delito em análise.

As “circunstâncias” do crime não foram incomuns, mesmo porque a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, “
em urna res
idência
que pertencia a terceira pessoa
e que o
imóvel fica situado em bairro residencial, onde h
á
grande circulação de pessoas
”, além ser fundamentação por demais genérica, não revela reprovabilidade distinta.

Quanto às “consequências” do delito, não se extrai dos autos, a ocorrência de desdobramentos extraordinários, mas tão somente aqueles inerentes ao crime de tráfico de drogas (consequências sofridas pela sociedade), os quais, como cediço, não servem como fundamento a embasar a negativação desta circunstância judicial.

Assim, levando em conta a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e, utilizando-me da fração usual de 1/8 (um oitavo), reduzo a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

N
a segunda fase
, está presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

O Magistrado deixou de as compensar integralmente, em virtude da “reincidência específica” do recorrente (processo nº 0009216-30.2017.8.08.0021),
apresentando a defesa, insurgência quanto a este ponto.

E, com razão.

É que, no concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma circunstância anula a outra, e deve ser procedida à compensação, já que ambas decorrem de aspectos subjetivos, inexistindo preponderância entre elas, conforme preconiza o artigo 67, do Código Penal.

Esse entendimento, inclusive, encontra esteio na jurisprudência do STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo 1.947.845/SP, Tema 585, consoante o qual “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
”.

Diante disso, devem ambas as circunstâncias serem compensadas, ficando a pena intermediária mantida em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na última fase
, verifico que inexistem causas de diminuição ou aumento da reprimenda, razão pela qual torno a pena concretizada no referido patamar.

Mantenho o valor do dia-multa, no mínimo legal.

Com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal e, em face da reincidência, mantenho o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Pelas mesmas razões, torna-se incabível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito, haja vista que a pena aplicada, suplanta 04 (quatro) anos de prisão, a teor do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

E
m relação ao réu
PATRÍCIO MEDEIROS RAMOS
.

Na primeira fase
, o Magistrado analisou de forma desfavorável ao réu, as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, da “personalidade”, dos “motivos”, das “circunstâncias” e das “consequências” do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, subtotalizando-a, em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

As demais balizas do artigo 59 do Código Penal, e legais do artigo 42, da Lei 11.343/06, foram analisadas de forma favorável.

Pelos mesmos fundamentos expedidos acimas, a fim de evitar repetições desnecessárias, afasto a análise desfavorável dos referidos vetores, e reduzo a pena-base ao mínimo legal, ou seja, a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, reconhecida corretamente a agravante da reincidência específica (processo nº 0000009-70.201 8.8.08.0021) e, ausentes atenuantes, elevo a pena provisória na fração usual de 1/6 (um sexto), tal como feito pelo Magistrado, estabelecendo-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez
) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias
-
multa
.

Na terceira etapa
, verifico que inexistem causas de diminuição ou aumento da reprimenda, razão pela qual torno a pena concretizada no referido patamar.

Mantenho o valor do dia-multa, no mínimo legal.

Com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal e, em face da reincidência, mantenho o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Pelas mesmas razões, torna-se incabível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito, haja vista que a pena aplicada, suplanta 04 (quatro) anos de prisão, a teor do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

E
m relação ao réu
JEAN HENRIQUE PIRES SILVA
.

Na primeira fase
, o Magistrado analisou de forma desfavorável ao réu, as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, da “personalidade”, dos “motivos”, das “circunstâncias” e das “consequências” do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, subtotalizando-a, em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

As demais balizas do artigo 59 do Código Penal, e legais do artigo 42, da Lei 11.343/06, foram analisadas de forma favorável.

Pelos mesmos fundamentos expedidos acimas, afasto a análise desfavorável dos referidos vetores, e reduzo a pena-base ao mínimo legal, ou seja, a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, pois ao tempo dos fatos o réu possuía condenação definitiva anterior por crime de tráfico de drogas (processo nº 0001151-75.2019.8.08.0021).

Neste ponto,
busca a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Sem razão.

No presente caso, o apelante em questão, não admitiu a prática do crime, tendo apenas detalhado sua conduta, buscando expô-la como uma confissão, o que sabidamente, não se mostra suficiente para atrair a incidência da aludida atenuante.

Portanto, reconhecida corretamente a agravante da reincidência específica e, ausentes atenuantes, elevo a pena provisória na fração usual de 1/6 (um sexto), tal como procedido pelo Magistrado, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na terceira etapa
, inexistem causas de aumento de pena.

Neste tópico, a defesa pede, também, o
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado,
o que tenho por incabível.

Sem maiores delongas, conforme visto, o recorrente é reincidente, condição esta que, por si só, já afasta a benesse buscada. Certamente, a lei visa beneficiar com a causa especial de diminuição de pena, o denominado “pequeno traficante”, ou, o “traficante de primeira viagem”, o que certamente, não é o caso em estudo.

Vale lembrar que, a reincidência do apelante, é específica, a concluir que o tráfico de drogas, não é inédito em sua vida.

Assim, não há alteração a ser feita nesta última fase, diante da ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena, de modo que fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez
) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias
-
multa
.

Mantenho o valor do dia-multa, no mínimo legal.

Com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal e, em face da reincidência, mantenho o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Pelas mesmas razões, torna-se incabível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito, haja vista que a pena aplicada, suplanta 04 (quatro) anos de prisão, a teor do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Diante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DEFENSIVO
S
para:

[1] reduzir a pena-base aplicada ao réu Matheus Augusto, mas não ao mínimo legal;

[2] reduzir as penas-base impostas em desfavor dos réus Patrício e Jean Henrique, aos mínimos legais; e

[3] promover a compensação da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, em relação ao réu Matheus Augusto.

Por conseguinte, ficam as penas dos réus concretizadas em:

-
MATHEUS AUGUSTO MACHADO BARBOSA
: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal; e

-
PATRÍCIO MEDEIROS RAMOS e JEAN HENRIQUE PIRES SILVA
: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima.

Quanto ao mais, mantenho a sentença de 1º grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento aos recursos defensivos.